Tribunal: TJDFT
Processo: 0766348-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura de forma imutável cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, todos do CPC). 1.1. Não sendo apresentada reconvenção, a questão atinente à união estável anterior ao casamento e eventual partilha de bens não pode ser discutida nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens. 1.2. O indeferimento da produção de prova oral para comprovar eventual união estável entre as partes litigantes não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Para que ocorra a revogação do benefício da gratuidade da justiça é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, o que não ocorreu nos presentes autos, revelando-se plausível o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça ao réu apelante.
3. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658 e seguintes, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.